Tribunal: TJMT
Processo: 1028994-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028994-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INDIAMARA BARBOSA SILVA - CPF: 027.318.721-01 (AGRAVANTE), S. V. D. S. - CPF: 073.729.541-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), INDIAMARA BARBOSA SILVA - CPF: 027.318.721-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. INDEFERIMENTO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi indeferida a fixação de multa diária (astreintes) para compelir entes públicos ao cumprimento de obrigação relacionada ao direito à saúde, determinando-se, em caso de descumprimento, o bloqueio de valores das contas públicas.

2. O agravante sustenta que a exclusão das astreintes compromete a efetividade da tutela jurisdicional, ao argumento de que o bloqueio de valores possui natureza subsidiária e não substitui a função coercitiva da multa diária, especialmente em demandas envolvendo direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda relacionada ao direito à saúde, é necessária a imposição imediata de astreintes contra a Fazenda Pública, ou se o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida suficiente, proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em demandas de saúde. Contudo, compete ao magistrado eleger a medida executiva mais adequada e eficiente para a efetivação da tutela jurisdicional, conforme as peculiaridades do caso concreto.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 84, assentou a possibilidade de adoção de medidas executivas eficazes, inclusive bloqueio de verbas públicas, para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada ao direito à saúde.

6. O Enunciado nº 74 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS orienta que o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação às astreintes, por constituir medida mais eficaz à satisfação imediata da obrigação e menos gravosa ao erário.

7. No caso concreto, não há demonstração de resistência injustificada dos entes públicos ao cumprimento da ordem judicial, tampouco comprovação de descumprimento da obrigação após regular intimação, circunstâncias que afastam a necessidade de imposição imediata de multa diária.

8. A dificuldade de obtenção de múltiplos orçamentos para procedimento cirúrgico não inviabiliza a adoção do bloqueio judicial, tendo em vista a possibilidade de utilização de estimativa de custos apresentada pela unidade hospitalar, conforme orientação do Enunciado nº 56 do FONAJUS.

9. A manutenção do bloqueio judicial como medida coercitiva revela-se suficiente, proporcional e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem imposição desnecessária de astreintes contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de saúde contra a Fazenda Pública, o bloqueio judicial de verbas públicas pode ser priorizado em detrimento da fixação de astreintes, quando se mostrar medida mais eficaz e proporcional à efetivação da tutela jurisdicional.

2. A imposição de multa diária pressupõe demonstração concreta de resistência ou descumprimento da ordem judicial.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; CPC, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 84; TJMT, AI nº 1011322-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2026; TJMT, AI nº 1006935-51.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
S. V. D. S.
, em face da decisão (id. 340634379) que desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Feliz Natal/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000382-34.2025.8.11.0093, a qual indeferiu o pedido de fixação de multa diária (astreintes) e determinou, em caso de descumprimento da obrigação, o bloqueio de valores nas contas do ente público para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que ao afastar a incidência das
astreintes
sem determinar medida coercitiva substitutiva automática, a decisão agravada esvaziou a efetividade da tutela jurisdicional deferida, deixando a ordem judicial sem garantia concreta de cumprimento imediato.

Aduz que, a multa diária e o bloqueio de valores possuem naturezas distintas, sendo a primeira um instrumento coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e o segundo medida subsidiária voltada à satisfação da prestação. Defende que a supressão das astreintes fragiliza a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo o direito fundamental à saúde.

Argumenta, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 98, reconheceu a possibilidade de imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, justamente para superar eventual resistência ao cumprimento da ordem judicial. Sustenta que a manutenção de mecanismo coercitivo imediato se mostra necessária para assegurar a máxima efetividade da tutela de urgência e a proteção integral do direito à saúde do agravante.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 351633870) pugnando pelo desprovimento do agravo. O Município, por sua vez, manifestou (id. 363404865) informando que o procedimento pleiteado foi disponibilizado à parte, razão pela qual deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
S. V. D. S.
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de origem que indeferiu o pedido de fixação de multa diária (astreintes) e determinou, em caso de descumprimento da obrigação, o bloqueio de valores nas contas do ente público para assegurar a efetivação do direito à saúde.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, a exclusão das astreintes esvaziou a efetividade da tutela jurisdicional, ao argumento de que o bloqueio de valores não seria suficiente para compelir os entes públicos ao cumprimento célere da obrigação, especialmente diante da dificuldade de obtenção de orçamentos para o procedimento cirúrgico. Defende a necessidade de aplicação de multa diária como medida coercitiva apta a assegurar a efetividade da decisão judicial.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, mediante fundamentação suficiente e em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das diretrizes do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Conforme consignado na decisão monocrática, o ponto central da controvérsia consiste em verificar se, no caso concreto, mostra-se juridicamente necessária e proporcional a imposição imediata de astreintes aos entes públicos, ou se a medida coercitiva já fixada pelo Juízo de origem — consistente no bloqueio de valores em caso de descumprimento — revela-se suficiente à efetivação da tutela jurisdicional.

É certo que a jurisprudência admite a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em demandas de saúde. Contudo, igualmente pacífico é o entendimento de que cabe ao magistrado, no exercício do poder geral de efetivação das decisões judiciais, eleger a medida executiva mais adequada, proporcional e eficiente às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 84, assentou que, tratando-se de fornecimento de tratamento ou medicamento, pode o magistrado determinar medidas eficazes à efetivação da tutela, inclusive o bloqueio de verbas públicas, segundo o seu prudente arbítrio e mediante adequada fundamentação.

Na mesma linha, o Enunciado 74 do FONAJUS orienta expressamente que, diante do descumprimento da ordem judicial, o bloqueio de valores deve ser adotado preferencialmente, figurando as astreintes apenas como medida subsidiária e excepcional. Tal diretriz decorre da compreensão de que o bloqueio judicial, em demandas de saúde, apresenta maior efetividade prática para assegurar o cumprimento imediato da obrigação, sobretudo quando comparado à multa diária, cuja incidência nem sempre é suficiente para garantir a pronta satisfação do direito tutelado.

No caso concreto, contudo, não há qualquer elemento que demonstre resistência injustificada dos entes públicos ao cumprimento da ordem judicial, tampouco notícia de descumprimento efetivo após regular intimação.

Assim, embora as astreintes possuam função coercitiva legítima, sua imposição pressupõe a existência de risco concreto de ineficácia da tutela jurisdicional ou recalcitrância da parte obrigada, circunstâncias não evidenciadas nos autos neste momento processual.

Ademais, a alegação de impossibilidade de obtenção de múltiplos orçamentos para o procedimento cirúrgico também não justifica, por si só, a imediata imposição de multa diária.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada, o próprio Enunciado 56 do FONAJUS admite, em hipóteses de cirurgias e procedimentos de alta complexidade, que o bloqueio judicial seja fundamentado em estimativa de custos apresentada pela unidade hospitalar responsável, com posterior prestação de contas detalhada, circunstância que afasta o alegado risco de inviabilização do cumprimento da medida judicial.

Acerca da matéria, destaco os recentes julgados deste e. Tribunal:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE ASTREINTES POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que disponibilize ao autor o procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a substituição da multa coercitiva (astreintes) fixada na tutela de urgência pelo mecanismo de bloqueio on-line de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde e à vida (CF/1988, arts. 5.º, caput, e 196) impõe ao Poder Público, com responsabilidade solidária entre os entes federativos (STF, Tema 793), a adoção de medidas eficazes para garantir o tratamento necessário ao jurisdicionado.

4. Embora seja viável a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, a multa diária recai sobre o erário e não assegura efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. O bloqueio on-line de verbas públicas, previsto no art. 536, § 1.º, do CPC, constitui medida mais eficiente e menos gravosa aos cofres públicos para garantir o resultado útil da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio on-line de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:
"Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

(...)
(N.U 1011322-12.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026) (Destaquei)

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor acometido por crises epilépticas não controladas, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 mensais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, deve ser mantida ou substituída por medida executiva mais eficaz e menos onerosa ao erário.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis (CF, art. 6º e art. 196).

4. A multa cominatória pode ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, quando se mostrar insuficiente, excessiva ou inadequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação, conforme CPC, art. 537, § 1º.

5. Em obrigações de fazer na área da saúde, a incidência de astreintes contra a Fazenda Pública recai sobre o erário e pode afetar a coletividade, sem garantir, de modo direto, o atendimento da ordem judicial.

6. O bloqueio on-line de verbas públicas, limitado ao valor estritamente necessário ao cumprimento da medida, revela-se providência mais eficaz e menos onerosa para assegurar a efetividade da tutela de urgência, conforme orientação do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas que envolvem obrigação de fazer na área da saúde, a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão, devendo a astreinte ser utilizada apenas de forma subsidiária.”

(...)
(N.U 1006935-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026) (Destaquei)

Logo, a solução adotada pelo Juízo singular — manutenção do bloqueio judicial como medida coercitiva em caso de descumprimento — mostra-se suficiente, proporcional e adequada às peculiaridades da demanda, preservando, ao mesmo tempo, a efetividade da tutela jurisdicional e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, inexistindo demonstração de ilegalidade, abuso de poder, manifesta teratologia ou qualquer fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026